Tribunal: TJSP
Processo: 1015088-80.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário – Taxa Sati – Devolução de forma simples – Reparos na unidade adquirida pela ré – Reconhecimento – Danos morais inexistentes no caso.

Não se há falar em devolução em dobro da quantia cobrada a título de assessoria, uma vez que prevista contratualmente - Inexistência de abalo à imagem ou à honra do autor junto a comunidade

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário – Taxa Sati – Devolução de forma simples – Reparos na unidade adquirida pela ré – Reconhecimento – Danos morais inexistentes no caso.

Não se há falar em devolução em dobro da quantia cobrada a título de assessoria, uma vez que prevista contratualmente - Inexistência de abalo à imagem ou à honra do autor junto a comunidade condominial, além do que mera discussão sobre clausulas contratuais com as empresas requeridas não implica na presunção da existência do dano moral – Dever da ré em reparar a unidade adquirida pelo autor, ainda que considerada individualmente.

Apelação da corré desprovida. Conhecimento, em parte, da apelação do autor e, na parte conhecida, provida, em parte, porém em menor extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015088-80.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado/apelante
LUCAS SPOLADORE (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso da corré e,
conheciam, em parte, o recurso do autor e, na parte conhecida, davam provimente, em
parte, e do 2o Juiz, que negava provimento ao recurso da corré e, conhecia, em parte, o
recurso do autor e, na parte conhecida, dava provimento, em parte, em menor extensão,
foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação
de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto,
tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso da corré
e, conheceram, em parte, do recurso do autor e, na parte conhecida, deram provimento,
em parte, em menor extensão, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1015088-80.2017.8.26.0482
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S.A.; Lucas Spoladore
Apelado : Banco do Brasil S.A.
Comarca: Presidente Prudente (5a Vara Cível)
Juiz : Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
VOTO N.o 45.411
Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário
Taxa Sati Devolução de forma simples Reparos na unidade
adquirida pela ré
Reconhecimento
Danos morais
inexistentes no caso.
Não se há falar em devolução em dobro da quantia cobrada a
título de assessoria, uma vez que prevista contratualmente -
Inexistência de abalo à imagem ou à honra do autor junto a
comunidade condominial, além do que mera discussão sobre
clausulas contratuais com as empresas requeridas não implica
na presunção da existência do dano moral Dever da ré em
reparar a unidade adquirida pelo autor, ainda que considerada
individualmente.
Apelação da corré desprovida. Conhecimento, em parte, da
apelação do autor e, na parte conhecida, provida, em parte,
porém em menor extensão.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, em parte, da douta Relatora
sorteada, tão somente em relação à devolução em dobro dos valores tidos
por indevidos, e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não vejo configurados.
Trata-se de ação revisional de contrato de
financiamento imobiliário c.c. perdas e danos, julgada procedente, em
parte, para condenar a ré MRV Engenharia à devolução dos valores
cobrados a título de assessoria, de forma simples, e improcedente quanto
aos demais pedidos (danos materiais vícios construtivos e juros de obra).
Ambas as partes apelam. A douta Relatora
sorteada acolhe, em parte, tão somente o inconformismo do autor para
reconhecer seu direito à devolução em dobro das quantias pagas a título de
assessoria
Taxa Sati; à reparação dos danos na unidade por ele
adquirida, bem como à indenização por danos morais.
Quanto ao não provimento da apelação interposta
pela ré acompanho as razões da Relatora. Porém, dela divirjo, quanto à
devolução em dobro das quantias pagas a título de assessoria, uma vez que
a cobrança foi efetuada com base em cláusula contratual estipulada antes
da pacificação da jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça, não
restando caracterizada, portanto, a má fé da requerida.
Também não vejo caracterizado, no caso, dano
moral indenizável. Isso porque na perícia realizada na unidade adquirida
pelo autor o perito constatou que: “Diante ao exposto, todos os fatos
conduzem as interpretações no sentido de que os danos existentes nos imóveis,
tem como origem principal a falta de observância das normas construtivas pela
construtora quando da construção do condomínio, além da acomodação da
estrutura do imóvel após seu total carregamento (ocupação pelos moradores)
ocasionando assim o surgimento das fissuras descritas no corpo do laudo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificado em relatório fotográfico. Ressalta-se que na data da vistoria o imóvel
não apresentava nenhum risco de desmoronamento parcial ou total, possuindo
boas condições de habitabilidade.
Cedido que os danos narrados pelo autor são
comuns quando se trata de obra nova, o que não afasta, porém, seu direito
de vê-los reparados, ainda que individualmente considerada sua unidade.
Mas, não é o caso de se reconhecer direito à indenização a título de dano
moral.
Como bem salientou do douto Juiz do processo:
“A caracterização do dano moral está sempre atrelada
à violação dos direitos da personalidade, em hipótese alguma caracterizada na
hipótese dos autos.
Não se vislumbra que a autora tenha sofrido
constrangimento ou desconfortos psíquicos com a discussão contratual referente a
compromisso de compra e venda. Toda a explanação diz respeito a reflexos de
ordem material e não moral.
Não cabem no rótulo de dano moral os transtornos,
aborrecimentos ou contratempos que sofre o homem no seu dia-a-dia,
absolutamente normais na vida de qualquer um.
Não é qualquer evento e/ou lesão que dar origem a
indenização por dano moral.
A sensação de desconforto ou aborrecimento,
ocasionado pelo descumprimento contratual entre as partes, não constitui dano
moral, suscetível de ser objeto de reparação civil. O dano moral tem origem no que
Polacco chama de “lesão da personalidade moral”.
Os danos morais passíveis de indenização são
aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha,
pela injúria moral, etc.,...”
Por conseguinte, com a divergência supra, nego
provimento à apelação da corré. Conheço, em parte, da apelação do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, na parte conhecida, dou provimento, em parte, porém, em menor
extensão do que o faz a douta Relatora, para condenar a ré a realizar os
reparos necessários para que “não mais persistam as fissuras escalonadas
existentes no do casal e na sala, além das manchas decorrentes de
infiltração por águas pluviais, utilizando-se da técnica constante na
resposta ao quesito de no 06 do autor (fls. 467), com a aplicação de produto
elástico sobre as fissuras e preferencialmente também com a utilização de
tela de poliéster, realizando a repintura das paredes posteriormente”. Fica
mantida a condenação da ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, majorados os honorários advocatícios ficados em primeiro
grau, nos termos do art. 85. § 11, do CPC, para mil e quinhentos reais.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28987
Apelação Cível no 1015088-80.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante/Apelado: Mrv Engenharia e Participações S.a.
Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Lucas Spoladore
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
APELAÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
COBRANÇA DE TAXA SATI DEVOLUÇÃO EM DOBRO
ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA

MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIAL

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL
DANOS
FÍSICOS
NO
IMÓVEL

DANO
MORAL
CARACTERIZADO
- A questão atinente à possibilidade de cobrança da taxa SATI
já restou pacificada quando do julgamento do REsp
1.599.511/SP, que assim decidiu pela abusividade do repasse
desta ao adquirente do bem.
- Para aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor não é preciso que se comprove a má-fé
do fornecedor que cobrou e recebeu a quantia de forma
indevida, bastando sua responsabilidade pelo evento danoso,
mesmo porque o texto da lei sequer menciona má-fé. A única
escusa aceitável seria o engano justificável, que não se
mostrou presente no caso em estudo.
- A matéria não arguida em Primeira Instância não pode ser
conhecida por esse Tribunal sob pena de violação ao disposto
nos artigos 1013 e 1014, ambos do Código de Processo
Civil/15, visto que se insurge contra os princípios do devido
processo legal e estabilização da lide.
- Tendo em vista que os danos existentes no imóvel tem como
origem principal a falta de observância das normas construtivas
pela construtora quando da construção do condomínio, além da
acomodação da estrutura do bem após seu total ocupação
pelos moradores, situação essa que causou o surgimento das
fissuras descritas no corpo do laudo, de rigor a condenação da
construtora à realização dos reparos apontados pelo expert.
- Dano moral caracterizado pelo fato de que o autor teve que
ajuizar a presente demanda para ver solucionado o problema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estrutural existente no imóvel decorrente de vício na construção
do bem, em curto lapso temporal após o recebimento das
chaves (menos de um ano), situação essa que frustra a
expectativa de poder usufruir do imóvel sem ter que conviver
com problemas no imóvel.
RECURSO DA CORRÉ MRV IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
541/551, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda,
condenando a requerida MRV a devolução dos valores cobrados a título de assessoria no
valor de R$ 800,00 a ser corrigida desde a data do dispêndio e com juros de mor a partir
da citação. Por entender que o autor sucumbiu em maior parte, condenou-o ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.045,00, observando a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que, quanto aos juros de obra, que o
vencimento das parcelas ocorreram durante a execução da obra, não havendo qualquer
indício contrário, ante o reconhecimento vinculativo da licitude da prática reiterada nos
empreendimentos imobiliários realizados por crédito associativo de cobrança de juros por
repasse da instituição financeira à incorporadora, de acordo com a medição da obra, com
transferência dos encargos ao consumidor, o qual passa a suportar de imediato a
liberação de partes de seu financiamento conforme evolução da obra. Com relação ao
pagamento de assessoria TAXA SATI, observou a existência de tese firmada que fora
objeto do Recurso Especial no 1.599.511/SP, por meio da qual se reconheceu a
abusividade da cobrança pelo promitente vendedor, determinando a devolução dos
valores respectivos de forma simples. No que tocava os vícios construtivos, concluiu que,
conforme o laudo pericial realizado judicialmente, não cabia pedido de obrigação de fazer
que se circunscrevesse a unidade residencial do autor, considerando que os vícios
apurados pelo perito diziam respeito a construção de todo o prédio o que deveria ser
solucionado em procedimento de reparação de todo o imóvel e não em unidades
individualizadas, devendo ser objeto de obrigação de fazer pelo conjunto de moradores
do prédio, inexistindo riscos ou perigo em relação à unidade do autor, vez que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentava boas condições de habitabilidade. Afastou o pleito indenizatório em relação
aos danos morais, vez que a discussão sobre valores em compromisso de compra venda
não implicava em reconhecimento da procedência da culpa.
Irresignados, o autor e a corré MRV apelaram.
Aduziu a corré MRV, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada
ao argumento de que era legal a cobrança de taxa de assessoria/despachante, a qual foi
devidamente contratada pelo autor, contratação essa opcional, não se tratando de taxa
SATI, sendo indevida a devolução das quantias pagas nesse particular.
O autor, por sua vez, pugnou pela reforma da r. sentença, por entender
que por meio da perícia realizada ficou constatada a existência de danos físicos
estruturais, decorrente da inobservância de boa técnica de construção, não decorrendo
do mau uso do bem, razão pela qual deveriam ser reparadas. Com relação aos juros de
obra ou taxa devolução da obra asseverou ser ilegal a cobrança após a entrega das
chaves. No que toca a taxa SATI, afirmou que deveria ser devolvida em dobro, art. 42, §
2o, do CDC. Quanto ao atraso na entrega da obra, apontou que este teria causado dano
material, vez que fora fixado o prazo de janeiro de 2016, mas foi entregue apenas em
meados de dezembro do referido ano. Por fim, afirmou ter sofrido dano na seara moral
decorrente das cobranças indevidas e do vício existente no imóvel.
Processado os apelos, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso da ré não comporta acolhimento, ao passo que o
recurso do autor comporta conhecimento em parte e, na parte conhecida, acolhimento
apenas em parte.
Isto porque, apesar da corré MRV sustentar que a cobrança da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 800,00 decorria de despesas de despachante, nada trouxe aos autos para
comprovar o alegado, razão pela qual deve ser mantida a interpretação do contrato feita
pelo R. Juízo a quo, no sentido de que se tratava de cobrança destinada a taxa de
assessoria, mesmo porque, conforme se infere do texto da cláusula 3.1 que se tratava de
valor referente a serviços de assessoria, vide cláusula copiada às fls. 186.
Neste contexto, oportuno ressaltar que a questão atinente à possibilidade
de cobrança da referida taxa já restou pacificada quando do julgamento do REsp
1.599.511/SP, que assim decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA
CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de
promitente-vendedora,
para
responder
pela
restituição
ao
consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e
de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se
alega prática abusiva na transferência desses encargos ao
consumidor.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto,
rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.
2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem" (tese firmada no
julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel"
(tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
(REsp
1551951/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe
06/09/2016)
Daí porque, sendo indevida a cobrança realizada, de rigor o afastamento
da cobrança da taxa SATI no importe de R$ 800,00, cujo valor deverá ser restituído.
Contudo, imperioso se faz que o valor indevidamente cobrado a título de
serviço de assessoria, sejam devolvidos em dobro, em atendimento ao art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mencionado dispositivo
determina:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável. (destaquei)
O legislador foi bastante claro neste tópico: havendo cobrança indevida,
surge naturalmente o direito de ver restituída, em dobro, a quantia indevidamente paga
em excesso. Somente não haverá restituição em dobro se restar comprovado engano
justificável. Em nenhum momento se exige que o fornecedor esteja de boa ou má fé,
tampouco se imputa ao consumidor tal prova, o que se mostraria manifestamente
descabido, ressalte-se.
Exige-se apenas que a relação seja de consumo, que tenha havido
cobrança indevida e não tenha se verificado engano justificável por parte do fornecedor.
Presentes tais requisitos, há que se dar cumprimento ao dispositivo legal, e não criar
interpretações favoráveis ao fornecedor que recebe quantia que sabia ser indevida, já
que, respeitado o entendimento da Douta Maioria, no referido dispositivo inexiste
previsão de prova de má-fé, vez que prescreve, tão somente, que a única escusa é o
engano justificável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, independentemente de má fé, o fato é que houve responsabilidade
sua pela cobrança e recebimento do valor indevido, tanto que o consumidor se viu
obrigado a ajuizar demanda para ver restituídas as quantias. Desse modo, outro
entendimento não há senão o de determinar a restituição em dobro.
Ademais, nos termos do disposto no art. 6o, inc. VIII do CDC, impõe-se a
toda relação consumerista a inversão do ônus da prova, e assim sendo deverá o
fornecedor/ prestador de serviços comprovar a ocorrência de fato a justificar o seu erro
em cobrar o indevido, prova esta inexistente nestes autos. Veja-se que o Superior
Tribunal de Justiça decide reiteradamente nesse sentido, destacando-se alguns julgados
relevantes:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
REPOSICIONAMENTO. RESTITUIÇÃO.
OCORRÊNCIA
DE
ENGANO
JUSTIFICÁVEL.
ART.
42,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. PAGAMENTO SIMPLES. ABRANGÊNCIA DA
RESTITUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de Ação Ordinária proposta contra concessionária de
energia elétrica que busca ressarcimento de tarifa cobrada
indevidamente. não foi examinada pelo Tribunal de origem, que se
limitou a analisar a questão sob a ótica do CDC.
3. É inadmissível Recurso Especial quanto a matéria inapreciada
pelo Tribunal a quo. Aplicação da Súmula 211/STJ.
4. O entendimento desta Turma sobre a incidência do art. 42,
parágrafo único, do CDC é pacífico no sentido de que a devolução
em dobro não está condicionada à existência de má-fé ou de culpa;
entretanto, é possível a devolução simples por engano justificável
(REsp 1.231.803/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 22.3.2011, DJe 31.3.2011).
5. Na hipótese dos autos, consignou-se não ter havido erro imputável
à parte recorrida (Enersul), de modo que, para acompanhar as razões
recursais, no ponto, seria preciso verificar o conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Da mesma forma, o Tribunal local afirmou, com base em
Resoluções da Aneel, que o período sobre o qual deve recair a
restituição é tão-somente o compreendido entre abril de 2005 a
dezembro de 2007.
7. A revisão dessa orientação impõe necessário reexame do
arcabouço probatório que acompanha os autos, a atrair o óbice da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Recurso Especial".
8. Recurso Especial não provido.” (REsp 1250314 / MS - Ministro
HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA - DJe 10/06/2011)
Sobre a temática destaco as bem lançadas ponderações de CLÁUDIA
LIMA MARQUES quando comenta o mencionado art. 42 do Código do Consumidor (in
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2010, p. 806):
... Mister rever esta posição jurisprudencial. A devolução simples do
cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis dos
contratos entre iguais, dois civis ou dois empresários, e está prevista
no CC/2002. No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de
consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o baseado em
cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto
no parágrafo único do art. 42. Cabe ao fornecedor provar que seu
engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado (...)
Somente assim o efeito pedagógico previsto no CDC acontecerá e a
prática mudará no País, pois não pode valer a pena cobrar
indevidamente do mais fraco, do vulnerável, baseando-se em cláusula
que “eu mesmo redijo e imponho ao cliente”. Cobrar indevidamente
e impunemente de milhões de consumidores e nunca ser condenado
à devolução em dobro é que seria fonte de enriquecimento sem
causa, enriquecimento ilícito oriundo do abuso do direito de cobrar.
(destaquei)
Vê-se que a legislação consumerista é claríssima em seu preceito
dispositivo 42, através do qual se determina a devolução em dobro para cobranças
indevidas, excetuada apenas e tão somente a hipóteses de erro escusável.
Assim, algumas considerações hão de ser destacadas, quais sejam: o
legislador, em momento algum, vinculou a regra de devolução em dobro às hipóteses de
cobrança por má fé; aliás, sequer há esta expressão na disposição legal referida, pois é
de se supor que quem cobra sabe a quanto faz jus, sabe o que e quando deve
cobrar, não cabendo ao devedor a imposição de prova de eventual má-fé pela
cobrança equivocada, cabendo ao fornecedor, isto sim, demonstrar sua boa-fé
quando realizou a cobrança excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consequentemente, não há que se falar em excludente do dever de
devolver em dobro, pois a única exceção aberta para o legislador para a regra de
devolução em dobro quando houver o equívoco se dará se o credor lograr provar que
cobrou por engano justificável, cabendo exclusivamente o ônus ao mesmo credor de
provar que é escusável ter cobrado a mais, em duplicidade, ou mesmo contrariamente às
disposições legais ou regras advindas de Súmulas antigas.
Além disso, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, o que mais
uma vez impõe ao credor a obrigação de saber fazer o correto cálculo de ser crédito, para
cobrá-lo adequadamente.
Destarte, impositiva a devolução em dobro (artigo 42, do Código de Defesa
do Consumidor), mantendo-se a condenação imposta à ré com a restituição dos valores
indevidamente pagos a título de serviço de assessoria, acolhendo-se nesse particular, o
recurso do autor.
Por outro lado, no que toca à possibilidade de cobrança dos
denominados “Juros de Obra”, restou sedimentado por este E. Tribunal, quando do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no
0023203-35.2016.8.26.0000 que: “É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de
evolução de obra", ou taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após
o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído
período de tolerância”.
Assim, não merece reforma à r. sentença com relação à possibilidade de
repasse dos juros de obra, negando-se efeito ao recurso do autor nesse particular.
Em relação ao alegado atraso na entrega da obra, relata o autor que
esta estava prevista para janeiro de 2016, ao passo que esta teria ocorrido somente em
meados de dezembro do referido ano, verifico que referida tese representa inovação da
causa de pedir, posto não ter sido formulada perante o R. Juízo a quo.
Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nery:
"Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para
a decisão do tribunal, que não foi argüído ou discutido no processo,
no procedimento de primeiro grau de jurisdição. (Fasching. ZPR,
n.1721,p.872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso
às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).
Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões
novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no
primeiro grau por motivo de força maior. Pela proibição do ius
novarum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau.
(Holzhammer. ZPR, p.322; Barbosa Moreira. Coment. N. 248, PP.
453/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no
procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual,
porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e
seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo
recursal de segundo grau (Barbosa Moreira. Coment. N. 248, PP.
453/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da
proibição de inovar em sede de recurso de apelação." (in "Código de
Processo Civil Comentado", 11a ed., Editora RT, p. 898)
Daí porque, a apreciação dessa matéria por esse E. Tribunal ensejaria
violação ao disposto nos artigos 1013 e 1014 do CPC, visto que se insurge contra os
princípios do devido processo legal e estabilização da lide, razão pela qual, não deve ser
apreciada.
Quanto aos danos físicos, foi constatada pelo expert a existência de
fissuras escalonadas (aberturas finas e compridas), mas com pouca profundidade nas
paredes da sala e do dormitório do casal. Ainda se notou a presença de manchas nas
paredes do dormitório 01, as quais são consequentes de pontos de infiltração de águas
pluviais, as quais deveriam parar de evoluir em face dos reparos já efetuados no exterior
do imóvel.
Foram apontados, também, sinais de que foram executadas manutenções
nas paredes internas e externas no imóvel, sendo que tais reparos foram feitos pela
construtora em decorrência do aparecimento das fissuras e infiltrações.
Por fim, concluiu o perito judicial que os danos existentes no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tinham como origem principal a falta de observância das normas construtivas pela
construtora quando da edificação do condomínio, além da acomodação da estrutura do
bem após seu total ocupação pelos moradores, situação essa que causou o surgimento
das fissuras descritas no corpo do laudo, ressaltando que na data da vistoria o imóvel não
apresentava nenhum risco de desmoronamento parcial ou total, possuindo boas
condições de habitabilidade.
Diante do cenário ora relatado, plausível se mostrava a condenação da
corré construtora para que realizasse os reparos relatados pelo expert, de modo a deixar
o bem em suas regulares condições, com observância às boas normas construtivas.
Assim, de rigor que a corré MRV realize os reparos necessários para o fim
de não mais persistam as fissuras escalonadas existentes no do casal e na sala, além
das manchas decorrente de infiltração por águas pluviais, utilizando-se da técnica
constante na resposta ao quesito de no 06 do autor (vide fls. 467), com a aplicação de
produto elástico sobre as fissuras e preferencialmente também com a utilização de tela
de poliéster, realizando a repintura das paredes posteriormente.
Por fim, no que toca ao dano moral sustentado, o recurso também
comporta acolhimento, visto que evidente o dano suportado pelo autor em decorrência
dos vícios existentes no imóvel, mormente quando considerado o curto lapso temporal
em que estes apareceram após a integra do bem ao consumidor.
Note-se que a demanda foi ajuizada em 29.08.17, ao passo que o imóvel
foi entregue em 26.08.16, situação essa que por si só demonstra que o bem apresentou
avarias antes de um ano após a entrega das chaves, de modo a causar frustração no
consumidor que, certamente, possuía a expectativa de poder usufruir do imóvel sem ter
que conviver com problemas no imóvel, principalmente em curto lapso temporal, sendo
tal situação apta a causar dano na seara moral.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelo autor que
teve que ajuizar a presente demanda para ver solucionado o problema estrutural
existente no imóvel decorrente de vício na construção do bem, em curto lapso
temporal após o recebimento das chaves (menos de um ano), situação essa que
frustra a expectativa de poder usufruir do imóvel sem ter que conviver com
problemas no imóvel.
Desse modo, levando em consideração as peculiaridades do caso e o
grande porte da empresa demandada, fixa-se a indenização pelos danos morais sofridos
em quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Referida quantia deverá ser
corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do
enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da citação.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso da corré e, conheceram em parte o recurso
do autor e, na parte conhecida, dava provimento em parte, em menor extensão, nos
termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso da corré
MRV e CONHECIA EM PARTE do recurso do autor e, na parte conhecida, DAVA
PROVIMENTO ao recurso, para o fim de condenar a corré MRV: a) a restituir em dobro a
quantia recebida a título de taxa SATI; b) realizar os reparos necessários para o fim de
não mais persistam as fissuras escalonadas existentes no do casal e na sala, além das
manchas decorrente de infiltração por águas pluviais, utilizando-se da técnica constante
na resposta ao quesito de no 06 do autor (fls. 467), com a aplicação de produto elástico
sobre as fissuras e preferencialmente também com a utilização de tela de poliéster,
realizando a repintura das paredes posteriormente; c) ao pagamento de indenização a
título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), salientando que referida
quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento,
nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Por consequência, impunha à corré MRV o pagamento integral das custas
e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12% do
valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
120161F8
6
18
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12094BC5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015088-80.2017.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.